Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726605-33.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDIVINA MARIA MARQUES, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP DESPACHO O Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 195772820) que não admitiu a impugnação do valor apurado pela Contadoria Judicial, por ser intempestiva, in verbis: "Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 170142952, modificado pelo acórdão de ID 170142953, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0707077-32.2019.8.07.0018. Foi recebido o cumprimento de sentença (ID 180079306), mas o réu não apresentou impugnação No entanto, não concordou com os cálculos da contadoria judicial, elaborados para expedição das requisições. Para tanto, juntou documento no qual consta a informação de que o contador judicial utilizou os parâmetros corretos de atualização dos valores, mas o resultado foi superior em R$ 492,25 (quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme teor do documento apresentado no ID 194634596. A juntada de documento não supre a apresentação de impugnação aos cálculos do contador. Portanto, a peça de ID 194634596 não pode ser admitida como impugnação. Portanto, tem-se que não foi apresentada impugnação aos cálculos da contadoria judicial, porque o réu não elaborou nenhuma peça processual. Após preclusão, expeçam-se as requisições, conforme determinado na decisão de ID 180079306." Desnecessária a análise do pedido de efeito suspensivo, uma vez que os efeitos da r. decisão estão condicionada a preclusão. À agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 28 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora